Tribunal: TJDFT
Processo: 0724857-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724857-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTIANE BAISEREDO DE CARVALHO - ME AGRAVADO: NALVA MARIA DA SILVA DESPACHO Interposto agravo interno (id. 18781882) pela parte agravante contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (id. 18046339), a Secretaria deste órgão fracionário providenciou a intimação da parte agravada para que se manifestasse em contraditório, na forma do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil (id. 18788505). Nesse cenário, a recorrente apresenta petição pleiteando o julgamento imediato do agravo interno pelo Colegiado, independentemente da intimação da parte executada/agravada, destacando que, até o presente momento, quase dois anos após o ajuizamento do feito executivo, ela ainda não teria sequer sido citada. Compulsando os autos de origem, no entanto, verifico que as tentativas frustradas de citação foram direcionadas para endereços localizados nos estados de Goiás e Minas Gerais, estando ainda pendente de retorno o mandado enviado via correio para o último endereço informado pela exequente, ora agravante, este localizado na cidade satélite de Recanto das Emas, no Distrito Federal (id. 70422308)[1]. Nesse contexto, considerando que a intimação acerca do agravo interno promovida nesta instância recursal foi direcionada a este mesmo endereço, localizado no Distrito Federal, aguarde-se o retorno do aviso de recebimento, com a informação acerca do seu cumprimento ou não, para que, então, seja possível avaliar a possibilidade atípica de julgamento do agravo interno sem a perfectibilização do contraditório. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora